Tribunal: STF
Processo: RE 92681
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-25
Data de publicação: 1980-11-25

Ementa:
ECONOMISTA. HONORARIOS PROFISSIONAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
-A DECISÃO QUE EXCLUIU A CORREÇÃO MONETÁRIA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE
HONORARIOS PROFISSIONAIS, NÃO NEGOU VIGENCIA AO ART. 1.059 DO CÓDIGO
CIVIL, NEM DIVERGIU DOS ACORDAOS INDICADOS COMO PARADIGMAS, POIS
NENHUM DELES CONCEDEU CORREÇÃO MONETÁRIA EM HIPÓTESE IDÊNTICA OU
SEMELHANTE A ESPÉCIE "SUB JUDICE" (ART. 305 DO R.I.- S.T.F.).